Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708608-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE BARROS DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de reanálise do requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 72805416), tendo em vista que, conforme consignado na decisão de ID 69650441, a transferência de valores para o credor está sujeita à preclusão, não se inferindo o perigo da demora. Retifiquem-se os dados da parte Agravante no PJe para constar que está sendo patrocinada pela Defensoria Pública do DF (ID 188650671 – págs. 3/4, na origem). Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator